Tribunal: TJDFT
Processo: 0052215-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052215-25.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA EXECUTADO:DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 13024131, de petição da parte Exequente alegando, em síntese, que concluiu-se o julgamento no STF acerca dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, rejeitando-os, sem qualquer modulação, permanecendo incólume a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sendo devida a aplicação do IPCA para a correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009. Nestes termos, impugnou os cálculos de ID 12416960 bem como requereu a retificação do precatório de ID 9338338, pois adotaram a TR para a correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009. Pois bem. Em sessão de 28-maio-2015, o Supremo Tribunal Federal julgou, em regime de repercussão geral, o RE 730.462/SP (Tema 733). Neste julgamento, assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pelo STF não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Confira-se a ementa do julgado: EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Grifos nossos). Extrai-se da tese firmada que a revisão da decisão anterior será possível mediante a interposição de recurso próprio (se ainda cabível) ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, por meio da propositura da ação rescisória, observado o prazo decadencial. Noutros termos, transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do “decisum” exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. Feitas essas considerações, observa-se que, no caso concreto, por meio da decisão de ID 9338317, datada de 27-março-2017, e publicada em 28-março-2017 (ID 9338318), homologou-se os cálculos ofertados junto à inicial executória no que tange aos índices de atualização monetária adotados: INPC até 29-junho-2009 e TR, a partir de 30-junho-2009, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. A parte exequente agravou a referida decisão somente na parte em que deixou de fixar os honorários de sucumbência (ID 9338323), e não houve insurgência da parte executada, de forma que transitou em julgado a definição dos parâmetros de correção monetária em abril-2017. Dando seguimento ao feito, os cálculos foram atualizados pela Contadoria em 10-agosto- 2017 (ID 9338335), observando os parâmetros firmados, subsidiando a emissão da requisição de precatório de ID 9338338. Nestes termos, verifica-se que a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, imposta no RE 870.947, não é aplicável no presente feito, uma vez que transitou em julgado a decisão que adotou entendimento diverso, válido à época. Confira-se o precedente desta Corte com a mesma compreensão: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. Fixados os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais concordou o exequente, formando-se a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, pois a 'decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)' - Tema 733 (RE 730462). Agravo interno desprovido. (Acórdão 1250004, 00270712020148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2- DIANTE DO EXPOSTO: a) indefiro a retificação do precatório de ID 9338338, e a impugnação aos cálculos de ID 12416960, no que tange aos critérios de correção monetária, uma vez que inaplicável neste feito a orientação exarada no RE 870.947, em razão da preclusão (RE 730.462 - Tema 733). Publique-se e intime-se. b) Não havendo insurgência das partes acerca desta decisão: b.1. encaminhe-se os autos a Contadoria para atualização do valor dos honorários de sucumbência. b.2. após, intime-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator